Tribunal: TJMT
Processo: 1038883-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038883-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALDEIR DIAS PEREIRA - CPF: 622.135.631-87 (APELANTE), CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR - CPF: 051.706.851-65 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ATO OMISSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Waldeir Dias Pereira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038883-92.2020.8.11.0041, por ele impetrado, contra ato, supostamente ilegal, atribuído à Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG/MT, consubstanciado na ausência de análise do requerimento formulado no bojo do Processo Administrativo n. 170127/2016 e publicação do ato de progressão de nível, denegou a ordem vindicada.

O Apelante, em síntese, sustenta que é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil e que, no Juízo de Primeira Instância, impetrou o Mandado de Segurança, objeto deste recurso, para que fosse a autoridade impetrada compelida a proceder à análise e publicação do ato referente à progressão de nível requerida no bojo do processo administrativo n. 170127/2016.

Assegura que, na data de 27 de agosto de 2020, foi deferida a liminar, determinando que a autoridade impetrada procedesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a análise do requerimento administrativo n. 170127/2016, ultimando os trâmites necessários para o respectivo encerramento deste, contudo, só houve o cumprimento da decisão em 12 de janeiro de 2021.

Afirma que o juiz
a quo
não se atentou aos detalhes do processo administrativo, especificamente no diz respeito aos prazos e à progressão de nível requerida na ação de base, entendendo, ao decidir, que sua solicitação já havia sido atendida antes mesmo da impetração do
mandamus
.

Argumenta que todas as progressões de nível, tanto a de nível 06, como a de nível 07, possuem a mesma numeração de processo administrativo, qual seja, 170127/2016, sendo essa uma clara demonstração de erro material cometido pelo Estado, fato este que levou o Juízo de Primeira Instância a entender que a progressão de nível requerida nestes autos (nível 7), teria sido publicada no ano de 2018.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença

e, de consequência, condenar o impetrado ao pagamento de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a título de
astreintes
.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 99244138).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 105045976).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Waldeir Dias Pereira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038883-92.2020.8.11.0041, por ele impetrado, contra ato atribuído à Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG/MT, denegou a ordem vindicada.

O direito afirmado pelo Apelante está alicerçado na “demora injustificada” da análise do requerimento formulado no bojo do Processo Administrativo n. 170127/2016, e consequente publicação do ato de progressão, elevada para o Nível 7, que, segundo alega, na data da impetração,
18 de agosto de 2020
, já havia cumprido, integralmente, todos os requisitos necessários para sua ascensão.

Na Inicial do Mandado de Segurança consignou que “protocolou, no dia 07/04/2016, o requerimento administrativo, sendo que, até o presente momento,
não houve manifestação
” (id. 99246975, pág. 9).

Mais adiante narrou que, “embora exista decisão homologando a progressão, o processo encontra-se paralisado na Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração da SEPLAG, desde o dia 30/01/20, para publicação do ato”. (id. 99246975, pág. 14).

Por fim, registrou:

A síntese, é que, tendo requerido administrativamente, em
07/04/2016
a progressão de NÍVEL, segundo o Procedimento Administrativo n. 170127/2016 e até o presente momento não teve qualquer manifestação nos requerimentos – Por parte do Gerente De Cargos, Carreira e Remuneração da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso-SEPLAG-MT, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias do protocolo. (id. 99246975, pág. 17).

À inicial do
mandamus
foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (id. 99246976);
ii
) Declaração de Hipossuficiência;
iii
) cópia dos documentos pessoais (id. 99246978 e id. 99246979;
iv
) comprovante de endereço (id. 99246980);
v
) documento nominado de “Histórico do Processo 170127/2016” (id. 99246981); e,
vi
) “Movimentação do Protocolo”, no qual consta as movimentações ocorridas no processo administrativo n. 170127/2016, entre os meses de janeiro a julho de 2020.

No caso, cabia ao Impetrante apresentar cópia integral do processo administrativo, visto que a causa de pedir da pretensão é a “demora injustificada” na análise do requerimento de progressão de nível que, conforme assegura, “já foi analisado e deferido por todas as autoridades competentes do poder Público”. No entanto, sequer o pedido que originou o processo administrativo n. 170127/2016, ou a decisão que homologou a progressão requerida nestes autos tratou de juntar.

Nada obstante, o Apelado, ao se manifestar, procedeu à juntada de documentos necessários para a elucidação do ocorrido.

Nas informações prestadas pela Coordenadoria de Aplicação, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consta o seguinte:

[...] Primeiramente, o pedido do servidor Waldeir Dias Pereira de progressão de nível foi protocolado sob o n. 1701727/2016, sendo devidamente analisado e gerando o Enquadramento Originário ao nível 6, publicado no Diário Oficial n. 27319, de 09/08/2018, pg. 38, conforme cópia anexa.

Importante destacar que após a publicação do enquadramento originário do servidor no nível 6, o referido processo n. 170127/2016 foi arquivado na PJC-MT em 20/09/2048, segundo o sistema de protocolo em anexo, na data de 22/01/2020, o processo foi desarquivado, contudo, somente foi encaminhado à Gerência de Enquadramento e Progressão desta Coordenadoria de Aplicação – SEPLAG em 06/06/2020, lapso que ficou em análise na PJC-MT.

Esta Coordenadoria de Aplicação – SEPLAG recebeu o referido processo e foi constatado que restou tempo de serviço exercido no Estado de Mato Grosso, que é denominado “sobra”, ao qual é disciplinado pela Lei Complementar n. 407, de 30 de junho de 2010, alterada pela LC n. 565, de 13/05/2015, em seu art. 154-A, § 5o, senão vejamos:

Art. 154-A Os Escrivães de Polícia e Investigadores de Polícia terão aproveitamento de seu tempo de serviço efetivo prestado na Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado de Mato Grosso, ainda não computado para fins de enquadramento em nível, na proporção de dias, contados de acordo com o Anexo II, mediante comprovação e formalização de processo devidamente instruído.

§ 1o Somente será aproveitado o tempo de serviço exercido em cargo distinto do atualmente ocupado pelo servidor.

§ 2o O servidor poderá solicitar o aproveitamento de tempo de serviço previsto no
caput
até o dia imediatamente anterior à data de cumprimento do interstício da próxima progressão vertical.

§ 3o Os efeitos financeiros e funcionais da contagem do tempo de serviço prevista no
caput
serão a partir da data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical.

§ 4o O servidor será enquadrado no nível correspondente à soma de seu tempo de serviço no cargo atualmente exercido e o tempo de serviço a ser aproveitado, de acordo com o Anexo II desta lei complementar.

§ 5o Em existindo sobras será realizado novo enquadramento quando o servidor completar o tempo suficiente para mais um nível, na forma do § 4° deste artigo
.

§ 6o Este artigo passa a vigorar a partir de janeiro de 2016. (grifo nosso)

Com essa constatação, a Gerência de Enquadramento e Progressões iniciou o procedimento de análise e prosseguimento da “sobra”, contudo, foi constatado que a Vida Funcional do servidor necessitaria de regularização.

[...]

Em análise da vida funcional do servidor para aproveitamento da “sobra”, observou-se que houve um equívoco concernente ao cálculo total de dias utilizado para a concessão do Enquadramento Originário ao nível 6, consequentemente ensejando na alteração da data do efeito financeiro de Enquadramento [...].

Dessa forma, é de suma importância a regularização da vida funcional do servidor Waldeir Dias Pereira, retificando alguns atos e portarias para a concessão da “Sobra”, vejamos:

[...]

Contudo, para a efetivação da regularização, a Coordenadoria de Aplicação procede à notificação do servidor, encaminhando manifestação dos procedimentos a serem adotados e posterior continuidade da publicação.

Importante destacar que o processo n. 170127/2018 foi encaminhado dia 28/10/2020 a Gestão de Pessoal da Polícia Judiciária Civil – PJC para dar ciência ao servidor Waldeir Dias Pereira da regularização da vida funcional e posterior publicação do aproveitamento da “Sobra”, cópia do sistema de protocolo e Manifestação n. 093/2020 – GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG em anexo.

Era o que merecia ser informado. (id. 99244083).

Na Manifestação Técnica n. 0238/2020/GEP/CA/SPAM/SAGP/SEPLAG, com data de
12 de agosto de 2020
, assinada por
Débora Cristina Cunha
que, a propósito, é a autoridade apontada como coatora no Mandado de Segurança, está:

[...] Em 07/11/2017, o servidor requereu por meio do Processo n. 170127/2016 aproveitamento de tempo de serviço para fins de Progressão de Nível.

Nos autos do processo supramencionado obteve o direito ao Enquadramento originário no nível “06”, com efeito financeiro a partir de 19/03/2018, conforme rege o art. 154-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei Complementar n. 407, de 30 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar n.565, de 13/05/2015, e de acordo com a Informação Técnica n. 777/GADP/CA/SGP/SEGES/2018 restou-lhe uma Sobra de 4280dias.

Sendo assim, dever-se-ia completar mais 668 dias suficientes para novo enquadramento por cumprimento de interstício de 3 anos. Somando-se o tempo necessário ao que a parte interessada detinha, tem-se a data de 16/01/2020.

Todavia, da reanálise dos autos, da Informação Técnica supracitada e do histórico funcional observou-se que houve um equívoco concernente ao cálculo total de dias utilizado para a concessão do Enquadramento Originário, consequentemente na alteração da data do efeito financeiro do Enquadramento [...]

Desta forma, considerando a retificação da progressão anterior acrescido ao fato de que dever-se-á desconsiderar este tempo de afastamento ao cômputo total de dias a serem aproveitados. Por consequência, ensejará na alteração da quantidade do saldo total que postergará a data do efeito financeiro do Enquadramento Originário, além de também impactar no saldo remanescente, isto é, no total de dias de Sobra.

[...]

Desta feita, o tempo de serviço correto apresentado corresponde a 5.998 dias que dará o direito a parte de ser Enquadrada Originalmente no nível “06”, com efeito financeiro a partir de 21/06/2018, restando-lhe uma sobra de 522 dias para ser utilizado no cumprimento do próximo interstício, conforme § 5o da citada lei, quando completar 574 dias deste Enquadramento ou na data 16/01/2020.

[...]

Evidente, portanto, o dever da Administração em rever o ato imperfeito. Contudo, do enquadramento equivocado que resultou no pagamento do subsídio no nível supracitado antes do direito adquirido. Diante disto, necessário a reparação do erro com a devida devolução ao erário público da importância recebida indevidamente, ainda que tenha sido por erro do ente público.

[...]

Dessa forma, imprescindível que o servidor seja cientificado do dever de restituir ao erário o valor recebido indevidamente.

[...]

Face ao exposto e,
pela análise do pedido em tela, tem-se que a parte requerente faz jus ao direito de ser enquadrada originariamente no nível “07” com efeito financeiro a partir de 16/01/2020
.

Outrossim, registre-se que a parte interessada não possui mais tempo de serviço a ser aproveitado, devendo a partir do efeito financeiro do nível “07” cumprir o interstício necessário para a próxima progressão vertical e as demais que se sucederem, nos termos da lei.

À vista dos autos e ante o exposto, opinamos pelo deferimento no sentido de aproveitar o tempo apresentado, na proporção de 03 anos para cada nível, contados em dias, conforme rege o Art. 154, § 5o da Lei Complementar n. 407, de 30 de junho de 2010, alterada pela Lei n. 565, de 13 de maio de 2015, que dá o direito de Enquadramento Originário ao servidor no nível “07” com efeito financeiro a partir de 16/01/2020, entretanto, considerando a constatação da necessidade de regularização funcional, encaminham-se os autos à Coordenadoria de Aplicação para análise e manifestação. (id. 99244099, pág. 10/17).

Posteriormente, ao prestar informações para subsidiar a defesa nos autos do Mandado de Segurança, objeto deste recurso, a Coordenadora de Aplicação, da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, Ana Paula Rodrigues de Oliveira, esclareceu:

[...] Começamos informando que o processo ao qual faz menção a notificação judicial é processo em que o servidor pediu progressão vertical, analisado por esta Coordenadoria como pedido de aproveitamento de tempo de serviço, aplicando o princípio da fungibilidade ao pedido inicial, já que o servidor juntou ao pedido documentos comprobatórios de tempo de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso em cargo diverso do atualmente ocupado.

[...]

Ressaltamos que a r. decisão deste Juízo foi integralmente atendida, com a análise do requerimento do interessado. [...]

Portanto, a surpresa quando de nova notificação judicial com pedido de aplicação de multa pelo patrono da parte contrária, como se a ordem judicial não tivesse sido cumprida, usando para tanto, processo de assunto diverso, com data de protocolo antiga, fazendo, pois, parecer que a Coordenadoria de Aplicação além de não cumprir as ordens judiciais, demore mais de quatro anos para analisar pedidos administrativos.

[...]

Ainda, importante salientar que não fazemos distinção de processos em trâmite na Coordenadoria de Aplicação e Gerências, bem como os processos administrativos do impetrante estavam com prazo de andamento dentro do esperado, em nosso entendimento, não havendo motivo para a provocação judicial, vez que ao se socorrer do judiciário, o servidor pulou na frente de centenas de processos que aguardavam análise, causando um deslocamento de força laboral para atender as demandas judiciais, deslocamento esse que causa mais atraso nas análises dos processos em carga. [...]. (id. 99244100).

Daí decorrente, tem-se que o pedido de Elevação de Nível formulado pelo Apelante foi protocolado no dia 7 de abril de 2016 (id. 99244097) e que, após análise pela Administração, foi concedido o Enquadramento originário no Nível “6”, consoante ato

publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 9 de agosto de 2018 (id. 99244083, pág. 5). O processo administrativo n. 170127/2016 foi arquivado em 20 de setembro de 2018 (id. 99244083, pág. 9).

Ocorre que, após a publicação do ato de enquadramento no Nível “6”, arquivamento dos autos e envio à Coordenadoria de Aplicação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MT, constatou-se que, em relação ao Apelante, havia “sobra” do tempo de serviço por ele prestado no Estado de Mato Grosso a ser aproveitado para um novo enquadramento, nos termos do artigo 154-A, da Lei Complementar n. 407, de 30 de junho de 2010.

Diante disso, o processo administrativo n. 170127/2016 foi desarquivado (id. 99244083, pág. 9), dando início aos trâmites para a análise do pedido de
Aproveitamento de tempo de serviço para fins de Progressão de Nível
, ocasião em que verificou-se que a vida funcional do servidor, ora Recorrente, necessitava de regularização.

Tanto é que, na data de
12 da agosto de 2020
, antes mesmo da impetração do Mandado de Segurança, ocorrida na data de 18 de agosto de 2020, a Gerente de Enquadramento de Progressões, Débora Cristina Cunha, repiso, autoridade apontada como coatora no
writ
, manifestou:

[...] À vista dos autos e ante o exposto, opinamos pelo
deferimento
no sentido de aproveitar o tempo apresentado, na proporção de 03 anos para cada nível, contados em dias, conforme rege o Art. 154, § 5o da Lei Complementar n. 407, de 30 de junho de 2010, alterada pela Lei n. 565, de 13 de maio de 2015, que dá o direito de Enquadramento Originário ao servidor no nível “07” com efeito financeiro a partir de 16/01/2020,
entretanto
,
considerando a constatação da necessidade de regularização funcional, encaminham-se os autos à Coordenadoria de Aplicação para análise e manifestação
. (id. 99244099, pág. 10/17). [com negrito no original

Do exame dos autos, portanto, não se constata a apontada ilegalidade, que estaria materializada na “
ausência de análise e publicação do ato de progressão de nível do Impetrante requerida no Processo Administrativo n. 170127/2016, com a data de 07/04/2016
” (id. 99246975, pág. 5, petição inicial), como pretende fazer crer o Recorrente; aliás, os documentos demonstram que o
mandamus
foi impetrado contra autoridade que, até aquele momento, não havia praticado, nem se omitido da prática, de qualquer ato que violasse direito líquido e certo do Apelante.

Além do mais, não ficou evidenciado que o Processo Administrativo n. 170127/2016 “
encontrava-se paralisado na Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração da SEPLAG desde o dia 30/01/20, para publicação do ato homologatório
” (id. 99246975, pág. 14, petição inicial), cuja prova competia ao Impetrante, já que se está em sede de mandado de segurança, em que a prova é pré-constituída.

Em conclusão, no caso, não há ilegalidade ou abuso de poder capaz de malferir direito líquido e certo do Impetrante, que pudesse autorizar a concessão da segurança.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Waldeir Dias Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022